Tribunal: TJES
Processo: 5011869-43.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011869-43.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NALDINHA MARIA PEDRONI HELEODORO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011869-43.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN

RECORRIDO: NALDINHA MARIA PEDRONI HELEODORO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES
(ID 16421601) em face da sentença de ID 16421600 que julgou
PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos de
NALDINHA MARIA PEDRONI HELEODORO
.

Na origem, a Autora narrou ter sido notificada acerca da
instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-3L86Q, referente a infrações cometidas nos anos de 2018 e 2019. Alegou que já havia cumprido penalidade de suspensão e realizado curso de reciclagem em 2022 (referente a processo anterior), aduzindo a ocorrência de
bis in idem
e requerendo a anulação do novo processo e indenização por danos morais.

A r. sentença de origem (ID 16421600), reconhecendo matéria de ordem pública, declarou a
decadência do direito
de punir da Autarquia, visto que as infrações ocorreram em 2018/2019 e a conclusão do processo se deu em 2020, mas a notificação da penalidade somente foi expedida em 15/05/2023, extrapolando largamente os prazos do art. 282 do CTB. Por fim, anulou o processo administrativo e condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 16421601), suscitando, preliminarmente, a
nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e violação ao princípio do contraditório (decisão surpresa),
sob o argumento de que a decadência não foi alegada na inicial. No mérito, pugnou pela inexistência de danos morais, alegando mero aborrecimento.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença ou não conhecimento do recurso (ID 16421603).

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

Ab initio,

rejeito a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, pois é cediço no ordenamento jurídico pátrio que a decadência é matéria de ordem pública, devendo ser conhecida de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil e art. 210 do Código Civil.

Assim, deve ser consignado que, aplicar a decadência, o juiz não está adstrito aos fundamentos legais invocados pelas partes, vigendo,
in casu,
o
princípio
iura novit curia
(o juiz conhece o direito).

Convém salientar, ainda, que os fatos (datas das infrações e da notificação) constavam nos autos (ID 16420676 e ID 16420677) e foram trazidos pelas partes; assim, a qualificação jurídica desses fatos (decadência) é atribuição do julgador.

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da congruência quando o magistrado reconhece a perda do direito material pelo decurso do prazo legal.

Ante o exposto, rejeito a
preliminar de sentença
extra petita
suscitada pelo ente Recorrente.

Da mesma forma,
afasto a preliminar de nulidade por violação ao princípio do contraditório ou "decisão surpresa" (art. 10 do CPC)
, na medida em que, no microssistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da simplicidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei 9.099/95), o reconhecimento de matéria de ordem pública que extingue a pretensão punitiva estatal, baseada em prova documental inequívoca produzida pelo próprio Recorrente (datas constantes no sistema do DETRAN), prescinde de prévia oitiva quando o resultado é o único juridicamente possível.

A decadência operada é objetiva e matemática, não havendo argumento fático que o DETRAN pudesse trazer para alterar a realidade de que a notificação ocorreu anos após o prazo legal.

Nesse contexto, anular a sentença para intimar a parte sobre algo incontroverso feriria a celeridade processual sem trazer qualquer resultado prático distinto.

Portanto,
rejeito a preliminar arguida.

Pois bem.
No mérito,
restou incontroverso nos autos, conforme documentos acostados (ID 16420676) e citados na sentença (ID 16421600), que as infrações que deram origem ao processo administrativo nº 2023-3L86Q ocorreram em 2018 e 2019, com processo concluído em 2020, contudo, a notificação da penalidade ocorreu apenas em 15/05/2023 (ID 16420676).

Nesse caso, a inércia da Administração Pública por período superior ao triênio legal fulminou a pretensão punitiva pela decadência, nos termos do art. 282, §6º e §7º do CTB.

Ora, o Estado não pode eternizar processos administrativos, deixando o administrado em situação de insegurança jurídica perpétua.

Quanto aos
danos morais
, a tese do Recorrente de inexistência do dever de indenizar não merece prosperar, pois a situação vivenciada pela Recorrida ultrapassou o mero dissabor cotidiano.

Vê-se que a Autora, pessoa idosa (ID 16420673), que já havia cumprido penalidade de suspensão e realizado curso de reciclagem anteriormente em 2022 (ID 16420678), viu-se novamente ameaçada em seu direito de ir e vir (direito de dirigir) por manifesta desorganização administrativa do Recorrente, que instaurou novo processo referente a fatos antigos e já alcançados pela decadência.

A angústia de ter a CNH bloqueada ou sob ameaça de bloqueio indevidamente, a necessidade de contratação de advogado e a busca pelo Poder Judiciário para afastar uma punição ilegal configuram violação aos direitos da personalidade, caracterizando o dano moral indenizável.

Por fim, o
quantum
indenizatório fixado mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida e à capacidade econômica das partes, sem gerar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume as sentenças de origem impugnadas.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)